Tribunal: TJDFT
Processo: 0762481-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ATIVIDADE EM SALA DE RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, restringe-se ao direito de incorporação aos proventos de aposentadoria da Gratificação de Alfabetização – GAA, no período de 12/02/1996 a 20/12/1996, quando a autora exerceu a atividade em sala de recursos, uma vez que reconhecida a atividade de alfabetização no ano de 1995 na própria peça de defesa.
3. A orientação do Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a laboração em sala de recursos, porque inexistente a atuação com atividades específicas de alfabetização. (ID 48415144 - Pág. 13). Nesse sentido os seguintes acórdãos: 1647954, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 07/12/2022 e 1397240, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 09/02/2022.
4. Portanto, é o caso de reforma da r. sentença, porque o tempo de exercício de atividade de alfabetização em 1995 não é suficiente para alteração do percentual da GAA incorporada aos proventos de aposentadoria.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.